Tribunal: STF
Processo: HC 62612
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-08
Data de publicação: 1985-03-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
E DE NEGAR-SE 'HABEAS CORPUS', SE O FUNDAMENTO DESTE E O DE HAVER
PREVENÇÃO. ESTA SOMENTE OCORRE QUANDO DOIS JUIZES OU TRIBUNAIS SÃO
IGUALMENTE COMPETENTES, HIPÓTESE QUE, POREM, NÃO E A QUE SE
VERIFICA NO PROCESSO PENAL A QUE FOI SUBMETIDA A PACIENTE. O QUE SE
DEU, NO CASO, FOI ALTERAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE ÓRGÃOS JUDICIAIS.
ASSIM, SE ERA COMPETENTE O TRIBUNAL DE ALÇADA QUANDO DO JULGAMENTO
DE 'HABEAS CORPUS' DE INTERESSE DA ORA PACIENTE, E VEIO, APÓS A
CRIAÇÃO DO 2. TRIBUNAL DE ALÇADA, A SER ATRIBUIDA AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS DA NATUREZA DO
INTERPOSTO A SEU FAVOR, NÃO HÁ QUE FALAR-SE EM PREVENÇÃO.